Tribunal: TJMT
Processo: 1005705-42.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005705-42.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (ADVOGADO), LEONALDO DOS SANTOS - CPF: 674.130.302-25 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO), CARLOS MURELLI FERREIRA OLIVEIRA - CPF: 998.672.901-78 (IMPETRANTE), APOLIANA STOCO GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 006.758.021-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE COTRIGUAÇU (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA
COM FUNDAMENTO NA ORDEM PÚBLICA
,

POIS OUTRAS MEDIDAS NÃO SERIAM CAPAZES DE RESGUARDAR A INEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA

– IRRESIGNAÇÃO –
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA PELA SOLTURA DO PACIENTE
–
CONCESSÃO DE
LIBERDADE
PROVISÓRIA
PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
AO PACIENTE
– PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

1. No curso da impetração o Juízo de 1º Grau concedeu liberdade provisória
ao paciente
, restando prejudicado o
Writ
pela perda do objeto, ensejando sua extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de Leonaldo dos Santos, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Cotriguaçu.

O impetrante relata que o paciente teve sua prisão preventiva decretada no dia 05/03/2024 pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em desfavor de sua ex-esposa, ilícito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006.

Alega, ainda, que antes da audiência de custódia, em 05/03/2024, a defesa do paciente providenciou a juntada de uma declaração da vítima informando que o paciente poderia ser colocado em liberdade que sua integridade não correria risco, bem como manifestou o desejo de que o paciente fosse levado para a Capital do Estado para tratamento médico (Id.143388396).

Sustenta que a magistrada
a quo
não considerou a declaração da vítima desejando a soltura do paciente, a qual foi apresentada em audiência de custódia, bem como não observou o depoimento da vítima em sede policial, quando esta reiterou o desejo de que o paciente não fosse preso.

Com tais argumentos requer a concessão liminar da ordem de
Habeas Corpus
,
posto que presentes
o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
, asseverando que em razão da ausência do
periculum
liberta
tis
seja concedida a liberdade provisória ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício e, se necessário, seja adotada medida cautelar diversa da prisão e/ou autorizado o paciente a se mudar para Juruena (MT).

Foi
in
deferido o pedido liminar
(Id. 206127666)
.

Após ser intimado do indeferimento do pedido liminar, o impetrante juntou documentos pedindo a reconsideração do pedido
(Id. 206984184)
.

Foi prolatad
o
de
spacho
que postergou a a
preciação
d
a reconsideração do
pedido por ocasião
d
a análise
e elaboração do
vot
o
(Id. 207198699)
.

Informações prestadas
pelo juízo de primeiro grau
relatando ter sido
concedida liberdade provisória ao paciente

(I
d.
208264760
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria
-Geral de Justiça opinou
pela

prejudicialidade do
W
rit,
nos termos do art. 659
,
do CPP e do art. 51, XV e XXII, do RITJMT
(
I
d.
208451679
).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Como relatado, t
r
ata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar
,
impetrado em favor de Leonaldo dos Santos, apontando como autoridade coatora o juízo da Vara Única de Cotriguaçu
,
por ter sua prisão preventiva decretada no dia 05/03/2024, pela prática, em tese, do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, em desfavor de sua ex-esposa, ilícito previsto no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006
.

Antes que
fosse
analisado
o mérito
do

Writ
, sobreveio informação de que o juízo de primeiro grau concedeu liberdade provisória ao paciente
.

A d. Procuradoria se manifestou
pela
perda do objeto, eis que o paciente se encontra em liberdade.

De proemio, observa-se que em consulta aos autos através do Sistema
PJe
de primeiro grau o juiz singula
r
(autos de n.
1000320-10.2024.8.11.0099 Id
147791613)
, aqui apontado como autoridade

coatora, determinou a soltura do paciente com a expedição de alvará, conforme
trecho que
segue:

“
No caso dos autos, o investigado está preso pela prática, em tese, do delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006, tendo sido, inclusive, já denunciado pelo Ministério Público nesta comarca.
Todavia, levando em consideração as declarações da vítima (que, inclusive,
compareceu pessoalmente
perante esta magistrada para esclarecer toda a situação, informando que a liberdade do acusado não apresenta risco à garantia da ordem pública), bem como seu pedido pela revogação das medidas protetivas concedidas em seu favor, entendo ser o caso de revogação da medida máxima.

Contudo,
esta
liberdade tem que vir acompanhada por alguma das medidas cautelares que, além de poderem ser decretadas isolada ou cumulativamente, devem observar o disposto no art. 282 da Legislação Processual Penal, com a redação que lhe foi outorgada pela Lei 12.403/2011,
in
verbis
:

Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se a:

I -
necessidade
para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II -
adequação
da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

Ante o exposto, CONCEDO a liberdade provisória a LEONALDO DOS SANTOS, aplicando-lhe as seguintes medidas cautelares:

a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades e endereço;

b) proibição de se ausentar da Comarca ou mudar de endereço sem prévia comunicação ao juízo;

c) comparecer a todos os atos processuais a que for intimado a estar em juízo;

d) não se aproximar da vítima
Apoliana

Stoco
Gonçalves dos Santos
.

Diante do exposto, resta sem interesse o presente
Habeas Corpus
,
de modo que
nos termos do artigo 51, inciso XV, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, julgo prejudicado o pedido deduzido nestes autos e determino o seu arquivamento.

À vista disso, não restam dúvidas de que o pedido formulado na presente ação de
Habeas Corpus
restou prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto, a incidir, na hipótese, as normas do artigo 659
,
do Código de Processo Penal
.

Neste sentido o Pretório Excelso:

HABEAS CORPUS – PREJUÍZO. Ante a perda de objeto, cumpre declarar o prejuízo da impetração (HC 142870, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 28-11-2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
287 DIVULG
12-12-
2017 PUBLIC
13-12-2017)
.

O STJ
,
no mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. SUPERVENIENTE SENTENÇA CONCEDENDO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ALVARÁ DE SOLTURA. QUESTÃO SUPERADA. PERDA DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1. A superveniência de sentença condenando o recorrente à pena de 1 ano e 4 meses de reclusão,
tendo o Juiz sentenciante concedido o direito de recorrer em liberdade, com expedição de alvará de soltura em favor do agente, torna prejudicado o recurso que busca a análise dos fundamentos da prisão preventiva, ante a perda do seu objeto.
2. Agravo Regimental prejudicado. (
AgRg
no HC n. 731.171/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/8/2022,
DJe
de 8/8/2022.) (grifos meus)
.

E, ainda,
o entendimento
do e. TJMT
:

HABEAS CORPUS – ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORANEIDADE –
PACIENTE COLOCADO EM LIBERDADE PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU
– PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO – ORDEM EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.
Se no curso da impetração o Juízo de 1º Grau revogou a prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o writ pela perda do objeto, ensejando-se a sua extinção sem resolução do mérito, por falta de interesse.

(N.U 1029984-29.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/02/2024,
Publicado
no DJE 22/02/2024).
(grifos meus)
.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ART. 157, § 1º DO CÓDIGO PENAL –
PLEITO DEFENSIVO – PRELIMINAR – NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DA AUTORIDADE POLICIAL NO INTERROGATÓRIO DO PACIENTE E INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL QUANDO DA REALIZAÇÃO DO RECONHECIMENTO –AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE A SUBMISSÃO DO PEDIDO AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – NEGATIVA DE AUTORIA – NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE PROVAS – INVIABILIDADE EM SEDE DE HABEAS CORPUS – AÇÃO MANDAMENTAL – ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº 42 DO TJMT – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA REQUESTADA –
PLEITO PREJUDICADO – REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA NA ORIGEM – PERDA DO OBJETO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PREJUDICADO.

Não evidenciada a manifestação pelo Juízo apontado como coator sobre a questão de nulidade do auto de prisão em flagrante, a apreciação da matéria diretamente pelo Tribunal incorreria em inegável supressão de instância.
O
habeas corpus
é ação de rito célere, demanda prova pré-constituída e não admite dilação probatória. Portanto, a apreciação da alegada inocência demandaria a incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
,
o qual, como é sabido, não admite exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.
Nos termos do Enunciado Orientativo nº 42 deste Sodalício: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
Tendo em vista a revogação da prisão preventiva na origem, resta prejudicada a análise da prisão no presente
mandamus
, ante a perda do objeto.

(N.U 1028184-63.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2024,
Publicado
no DJE 09/02/2024)
(grifos meus)

Diante de todo o exposto, julgo prejudicado o pedido formulado em favor do paciente
Leonaldo dos Santos
e extingo o presente
Habeas Corpus
sem exame do mérito, fazendo-o com esteio no artigo 659
,
do Código de Processo Penal,
e do art. 51, XV do RITJMT,
em razão da perda superveniente do interesse de agir.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024